Tribunal: STF
Processo: ARE 1515646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES REALIZADAS EM ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. MACAPÁ. SANTANA. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (CPP), PIS E COFINS: IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA JURISPRUDÊNCIA REFERENTE À ZONA FRANCA DE MANAUS. NECESSIDADE DE EXAME ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO REGENTE DE CADA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. APELAÇÃO PROVIDA: PEDIDO IMPROCEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA.



    1 – Apelações em face de sentença que, rejeitando o pleito quanto à CPP, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, capaz de obrigar a impetrante a se submeter à incidência do PIS e da COFINS vinculados às receitas de vendas feitas dentro da Área de Livre Comércio de Importação e Exportação de Macapá e Santana pela impetrante “para empresa optante pelo Simples Nacional”, autorizando a compensação com tributos vincendos administrados pela Receita Federal do Brasil. 1.1 – Apelação da parte impetrante para modificar em parte a sentença, com fins à concessão integral da segurança. Pretende que seja reconhecida a inexigibilidade de CPP de forma irrestrita a toda operação realizada no âmbito da ALCMS.



    1.2 – Apelação da União (FN), com fins à integral denegação da ordem.



    2 - Sem razão a parte impetrante. O Plenário da Suprema Corte afastou a possibilidade de extensão da imunidade relativa às receitas de exportação as hipóteses de contribuições incidentes sobre a folha de salários (contribuição previdenciária patronal) em diversos julgados. Precedentes: RE 1393804, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, publicação 26/09/2022; RE 1393954, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, publicação em 05/09/2022, que acompanham o precedente no RE 598.468-RG, Rel. Min. Marco Aurélio; Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2020.



    2.1 - Precedente desta Corte, no mesmo sentido: "4. Todavia, importante frisar que o Relator para Acórdão, Min. Edson Fachin, explicita em seu voto proferido nos embargos de declaração no RE 598.468/SC que (...) quando da inauguração da divergência neste recurso extraordinário, expressamente consignou-se que o alcance da imunidade referia-se apenas a receitas, afastando a sua incidência em relação à folha de salários, ao lucro, às movimentações financeiras das empresas exportadoras, assim como à pessoa jurídica exportadora", bem como que, "Quanto à tese, deve-se ter em conta que ela indica expressamente a aplicação da imunidade contida no art. 149, § 2º, I, da CRFB, às receitas, não ao lucro da empresa optante do Simples Nacional, em estrita consonância com o que se decidiu no acórdão. 5. Assim, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade referente à receita advinda de exportação não pode ser estendida à Contribuição Previdenciária Patronal CPP incidente sobre a folha de salários e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL da empresa exportadora. 6. Apelação não provida". (AMS 1018245-79.2020.4.01.3200, DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 13/04/2023 PAG.).



    3 - No ponto sobre o qual se funda o recurso da União (FN), a sentença decidiu no sentido de que por simetria de tratamento, se não incide a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente das operações de exportação de bens nacionais para a Zona Franca de Manaus, conforme o contido no art. 149, §2º, I, CF/88, não se pode exigir a contribuição nas operações realizadas na ALCMS.



    4 - Ocorre que a Lei n. 8.981/95 revogou as leis de regência da Área de Livre Comércio de Tabatinga - ALCT (Lei nº 7.965/89), da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim (Lei n. 8.210/91), das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim (Lei n. 8.256/91), das Áreas de Livre Comércio de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para Epitaciolândia (Lei nº 8.857/94), que continham disposições que equiparavam as vendas para aquelas regiões a exportações.



    5 - No caso da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, em especial, não houve previsão legal no sentido de restabelecer a equiparação pretendida pela parte autora. Ou seja, a partir da Lei n. 8.981/95 não subsistiram as equiparações a exportação nas operações de venda realizadas com as ALCs criadas no país, o que perdurou até 2002, quando o Decreto n. 4.543 chegou a estabelecer esse tratamento para fins fiscais. Contudo, a equiparação que vigia com o Decreto 4.543/2002, a qual alcançava todas as ALCs, foi revogada pelo Decreto n. 6.759/09, cujo art. 527 restringiu o tratamento diferenciado às ALCs.



    6 - Posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que apontam pela incidência do PIS COFINS sobre operações realizadas na ALC de Macapá e Santana. Precedentes No voto.



    7 – Custas ex lege. Honorários incabíveis (art. 25 da LMS).



    8 - Apelação da parte impetrante não provida.



    9 - Apelação da União (FN) e remessa oficial providas. Pedido improcedente: Segurança denegada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente